Tribunal: CARF
Processo: 13839.003105/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003105/2003-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
ROSA LUIZ LOURENZO FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência para que a unidade preparadora informe nos autos se
foram emitidas intimações ao co-titular das contas bancárias das quais resultou o presente
lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 02-15.299 -
2a Turma da DRJ/BHE, fls. 153 a 159.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte Rosa Luiz Lorenzo Fernandez, CPF 158.488.278-69, foi lavrado o
Auto de Infração de fls. 04/10 relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
exercício de 1998, ano-calendário de 1997, formalizando a exigência de imposto
suplementar no valor de R$518.690,60, correspondente ao imposto de R$184.174,49,
multa proporcional de 75% de R$138.130,86 e juros de mora de R$196.385,25,
calculados até 30/09/2003.
O lançamento decorre do procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias tendo sido constatada a seguinte irregularidade:
001. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE O R I G E M N Ã O COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003105/2003-61
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) fmanceira(s), em relação aos quais o
contribuinte regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: arts. 3 o e 11, da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995; art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
art. 4 o daLein0 9.481, de 13 de agosto de 1997.
Cientificado do lançamento em 13 de outubro de 2003 (fls. 117), a contribuinte,
apresentou em 12/11/2003, a impugnação de folhas 119/129, documentação de fls.
130/146, com as argumentações a seguir sintetizadas.
De início faz um breve relato do procedimento fiscal.
Da decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento em relação ao período-
base de 1997.
Em síntese, a impugnante, alega que, relação ao imposto de renda, não há dúvidas no
sentido de que se trata de tributo sujeito ao lançamento por homologação, nos termos do
que dispõe o art. 150, §4° do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - CTN), sendo este o entendimento do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Argumenta que segundo entendimento exarado por estes órgãos administrativos, não é a
existência de tributo a pagar que caracteriza a modalidade de lançamento, mas sim o
fato de todas as atividades de identificação do fato gerador, declaração à administração
e eventual pagamento, serem de integral responsabilidade do próprio contribuinte.
Significa dizer que não é o pagamento do tributo que é homologado, mas sim a
atividade do contribuinte, já que entender de forma diversa seria o mesmo que afirmar
que aquele que não teve imposto a pagar ou que, ao contrário teve restituição, não
estaria sujeito à averiguação de suas atividades pelo fisco.
Transcreve diversas ementas de decisões proferidas no Conselho de Contribuintes e na
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Sustenta ainda que o prazo inicial da decadência somente se deslocaria para o primeiro
dia do exercício seguinte aquele em poderia ter sido efetuado o lançamento, previsto no
art. 173, inciso I do CTN, se a impugnante não tivesse procedido à entrega da
declaração de rendimentos.
Dessa forma, requer seja acolhida a preliminar de decadência.
Da impossibilidade de ser lançado tributo com base em depósitos bancários.
Sustenta que o auto de infração baseado somente em depósitos bancários com origem
não comprovada não se sustenta, por falta de comprovação da existência de sinais
exteriores de riqueza.
Faz um breve histórico de sua variação patrimonial dos quatros exercícios seguintes,
concluindo que nem de longe há sinais exteriores de riqueza, taxativos para afastar esta
presunção. Transcreve Ementas do Conselho de Contribuintes.
Conclui que os lançamentos realizados com base apenas em depósitos bancários, não
podem prevalecer diante da impossibilidade de ser presumida a omissão de receita,
principalmente diante da demonstração efetiva de ausência de sinais exteriores de
riqueza.
E, em não havendo, qualquer evidencia de acréscimo patrimonial torna o auto de
infração totalmente inconsistente e insubsistente, devendo ser cancelado.
Do Pedido.
Requer sejam acolhidas as preliminares, seja dado integral provimento à impugnação, o
cancelamento e o arquivamento do processo administrativo.
Da Competência.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Nos termos da Portaria SRF n° 106, de 29 de janeiro de 2007, publicada no Diário
Oficial da União de 30 de janeiro de 2007, o presente processo foi transferido para ser
julgado na DRJ de Belo Horizonte. E, nos termos da Portaria DRJ/BHE n° 27, de 03 de
julho de 2007, DOU de 04 de julho de 2007, foi designada a 2 a turma para o julgamento
do processo.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
DECADÊNCIA.
No caso de lançamento de ofício com base em omissão de rendimentos nos
termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, a contagem do prazo decadencial, é regulada pela
regra geral do art. 173, inciso I, do CTN, segundo a qual o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei n° 9.430, de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou investimentos.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 164/177, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Em 12 de março de 2010, esta Turma de julgamento, através do acórdão 2201-
00.591, fls. 188 a 197, deu provimento ao recurso do contribuinte, de acordo com a seguinte
ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Nos casos de lançamento por homologação, o prazo decadencial para a
constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador.
O fato gerador do IRPF se perfaz em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Não ocorrendo a
homologação expressa, o crédito tributário é atingido pela decadência após cinco anos da
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4 o , do CTN).
Recurso Provido.
Em 15 de março de 2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fls. 201 a
216, impetrou recurso junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, em face do acórdão
proferido por esta turma, sob os argumentos e pedido a seguir apresentados:
A conclusão estampada no aresto em foco, quanto à decadência, merece reforma. Ao
declarar a decadência do direito ao lançamento da Fazenda Pública, com apoio na
aplicação do disposto no art. 150, §4° do CTN, o acórdão recorrido colide
frontalmente com a jurisprudência consolidada no âmbito da Câmara Superior do
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

CARF, notadamente no que tange à aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, ante a
falta de recolhimento antecipado.
( ... )
Em face do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja conhecido e provido o
presente recurso, para afastar a decretação de decadência do direito da Fazenda Pública
de lançar em face da recorrida o IRPF, referente ao ano-calendário de 1997, cujo fato
gerador não foi objeto de apuração e pagamento parcial, por ser imperiosa a aplicação
da forma de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173,1, do CTN.
Em 05 de novembro de 2013, a segunda turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, proferiu o acórdão 9202-002.929, fls. 236 a 244, dando provimento ao recurso da
Fazenda Nacional, conforme a ementa e acórdão a seguir apresentados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1998
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA
DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem
do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o
pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os
ditames do art. 173, nas demais situações.
No presente caso, não houve pagamento antecipado na forma de imposto de renda
retido na fonte, carnê-leão, imposto complementar, imposto pago no exterior ou recolhimento de
saldo do imposto apurado, sendo obrigatória a utilização da regra de decadência do art. 173,
inciso I, do CTN, que fixa o marco inicial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Como o fato gerador do imposto de renda se completa no último instante do dia
31 de dezembro de um ano-calendário, o lançamento de ofício somente pode ocorrer no instante
seguinte, ou seja, no início do primeiro dia do ano-calendário seguinte, e o termo inicial da
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do segundo ano-calendário a partir da
ocorrência do fato gerador.
No caso, como o lançamento se refere ao ano-calendário de 1997, diante da
ausência de antecipação de pagamento, o prazo decadencial se iniciou em 01/01/1999 e terminou
em 31/12/2003. Como a ciência do lançamento se deu em 13/10/2003, o crédito tributário não
havia sido fulminado pela decadência.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, com retorno dos autos à Câmara de origem para análise das demais questões
trazidas no recurso voluntário.
Em 27 de dezembro de 2013, a contribuinte opôs embargos de declaração
relacionados ao acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais, fls. 252 a 256.
Às fls. 274 a 277, foram negados os embargos.
No lugar de devolver o processo para a turma originária para o julgamento das
demais matérias, o processo foi encaminhado para a PGFN para execução.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Em 16 de setembro de 2019, o representante da contribuinte entrou com a ação
judicial de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE junto à 1a VARA DA SUBSEÇÃO
JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP, questionando a execução fiscal, fls. ,
basicamente, com o seguinte pedido:
Diante de todo o exposto, requer, inicialmente, seja determinada a suspensão dos atos de
excussão da dívida, dada a manifesta ilegalidade da exigência fiscal pautada em título
executivo extrajudicial carente dos requisitos de validade.
( ... )
33. Ademais, com a extinção da execução, requer seja expedido ofício à Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, para determinar a remessa dos autos do processo
administrativo Processo Administrativo n.o 13839.003105/2003-61, para julgamento do
mérito do Recurso Voluntário perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
34. Outrossim, requer-se, sob pena de nulidade, que as publicações e/ou intimações
referentes ao presente feito sejam feitas ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE em nome dos
patronos dos Excipientes, quais sejam; THIAGO CERÁVOLO LAGUNA, inscrito na
OAB/SP sob o n° 182.696 e LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR, inscrito
na OAB/SP sob o n° 176.943.
Em 17 de outubro de 2019, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, emitiu
despacho às fls. 421 a 423 solicitando que o processo seja devolvido ao CARF para que seja
dado continuidade ao julgamento do recurso voluntário da contribuinte.
Em 03 de março de 2020, sob o argumento de fato superveniente, o representante
da contribuinte, às fls. 433 , solicita a aplicação da súmula CARF no 29, com efeito vinculante,
onde solicita a NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA
PESSOA DE CO-TITULAR DE CONTA CONJUNTA.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o processo, percebemos que o recurso da recorrente versava sobre a
decadência, decidida pela Câmara Superior de Recurso Fiscal e também sobre a autuação
referente aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Em seu pedido final, considerando a não intimação do co-titular da conta corrente,
o representante da recorrente solicita que seja anulado o auto de infração com base na súmula
vinculante CARF número 29 do ano de 2019, nos seguintes termos:
15. Diante do exposto, diante do fato superveniente apresentado, a publicação da
Portaria n° 29/2019 que tornou mandatória a aplicação da Sumula n° 29 do CARF para a
administração tributária, requer seja dado provimento ao Recurso Voluntário para
decretar a nulidade do Auto de Infração.
Ao analisarmos a súmula CARF no 29, temos que:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.413 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003105/2003-61

Analisando a folha de continuação do auto de infração às fls 10, temos que:
Conforme constatado no Cartão de Assinaturas, as contas bancárias eram de
titularidade conjunta da contribuinte e de seu filho, DELFIM FERNANDEZ (CPF
353.296.616-68). Conforme disposto no parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
acrescentado pelo art. 58 da Lei no 10.637, de 2002, os rendimentos considerados como
omissão de receitas devem ser tributados proporcionalmente ao número de titulares das
contas bancárias. Portanto, cabe a esta contribuinte metade dos rendimentos considerados
omitidos, ou seja, do valor total de R$ 1.503.635,87, o valor de R$ 751.817,94 será
imputado a ela.
Diante dos argumentos do representante da contribuinte e também da leitura do
relatório de fiscalização, chegamos à conclusão de que os depósitos bancários ora em questão
dizem respeito às contas em conjunto em nome da contribuinte e de seu filho DELFIM
FERNANDEZ (CPF 353.296.616-68).
Considerando os argumentos do representante da recorrente, como também o fato
de que não constam nos autos qualquer menção à intimação do segundo titular das contas
bancárias e também o emanado da súmula número 29 deste CARF, não temos como dar
prosseguimento a esse julgamento sem termos a informação exata sobre a intimação ou não do
co-titular das contas correntes em questão.
Por conta disso, faz-se necessário o retorno do processo à unidade preparadora
para que informem nos autos se foram emitidas intimações ao co-titular das contas bancárias das
quais resultou o presente lançamento. Em caso afirmativo, que anexem ao processo, os referidos
elementos probatórios.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por converter o julgamento do processo
em diligência para que a unidade preparadora informe nos autos se foram emitidas intimações ao
co-titular das contas bancárias das quais resultou o presente lançamento.

(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital